Tribunal: TJDFT
Processo: 0743478-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE RECONHECIDA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231 DO STJ E TEMA 158 DO STF. TERCEIRA FASE. ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO MÁXIMA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça e tese fixada no Tema 158 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

2. Conquanto o §4o do art. 33 da Lei de Drogas não estabeleça quais são os critérios que o juiz deve analisar para escolher a fração de redução da pena, a doutrina e jurisprudência pátrias já manifestaram entendimento de que, tratando-se de causa especial de diminuição da pena, a natureza e quantidade da droga servirão para a escolha do quantum da redução.

3. Considerando a quantidade elevada de droga apreendida, incabível a redução da pena em seu patamar máximo. Todavia, sendo favoráveis as demais circunstâncias, razoável a aplicação da fração de 1/2 de redução da pena.

4. Apelação conhecida e não provida.